Tribunal: TJDFT
Processo: 0746184-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0746184-98.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: P. N. F. D. O. REPRESENTANTE LEGAL: MARIANA GONCALVES DE FREITAS OLIVEIRA, MARIO DIAS DE OLIVEIRA NETO AGRAVADO: POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por P.N.F.D.O., menor impúbere, devidamente representado por MARIANA GONCALVES DE FREITAS OLIVEIRA e MARIO DIAS DE OLIVEIRA NETO contra a decisão de ID 176254848, proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais n. 0744126-22.2023.8.07.0001, ajuizada em desfavor da POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. Na ocasião, o Juízo de origem indeferiu o pedido de antecipação de tutela, nos seguintes termos: Cuida-se de pedido de tutela de urgência ajuizado por PEDRO NILO FREITAS DE OLIVEIRA, menor impúbere, devidamente representado pela sua genitora MARIANA GONÇALVES DE FREITAS OLIVEIRA em face de POSTAL SAÚDE - CAIXA DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS. Aduz que foi diagnosticado com doença do crescimento e necessita de tratamento com hormônio, sendo-lhe prescrito o uso contínuo do medicamento “Somatropina”, contudo a requerida negou o custeio do medicamento, conforme documento de Id 176240172. Requer liminarmente que a operadora ré autorize o fornecimento do medicamento SOMATROPINA, vez que prescrito por médico especializado, necessário e imprescindível ao tratamento da saúde e vida do requerente, arbitrando- se multa diária. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência pleiteada, necessário que se verifique a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme disposto no art. 300 do CPC. No que tange aos requisitos, entendo que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, eis que os documentos juntados demonstram que o autor possui seguro de saúde fornecido pela ré (Id 176240169). Contudo, não verifico o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que não apontado no relatório médico a urgência do uso do medicamento, Id 176240167, sendo possível, a princípio, aguardar o contraditório, mormente no caso dos autos, em que há notícias de custeio do medicamento de forma particular pelos genitores (Id 176240175 - Pág. 1 a 176240187 - Pág. 1) não havendo prejuízo à saúde do menor. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência. Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Anote-se a intervenção do Ministério Público, haja vista interesse de incapaz. Proceda-se a retirada do sigilo oposto pelo patrono da parte autora, vez ausente as hipóteses do art. 189 do CPC. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente. Anoto que as circunstâncias do momento impedem a realização da audiência, no entanto, as partes podem apresentar nos autos a proposta de acordo que entenderem razoável. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e edital (20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Cite-se e Intime-se via sistema, observando-se que o requerido é parceiro de expedição eletrônica. (ID origem 176254848). Em suas razões recursais, o agravante P.N.F.D.O., representado por seus genitores Mariana Gonçalves de Freitas Oliveira e Mário Dias de Oliveira Neto, relata que foi diagnosticado com doença do crescimento e necessita de tratamento com hormônio mediante o uso contínuo do medicamento Somatropina, contudo o custeio foi negado pelo plano de saúde recorrido. Afirma que o Juízo de Primeiro Grau consignou a probabilidade do direito, porém indeferiu a concessão da tutela de urgência por falta de demonstração do perigo de dano irreparável ou difícil reparação, uma vez que o relatório médico não apontou a urgência do uso do medicamento e os genitores o tem custeado de forma particular. Alega que a probabilidade de direito foi demonstrada, razão pela qual basta comprovar o perigo de dano irreparável ou difícil reparação. Argumenta que o medicamento é imprescindível para a sua saúde e vida, posto que a utilização deve ser atual e eminente na sua idade. Entende que a mera ausência do vocábulo urgência no relatório médico não indica que o médico ignore que seja urgente o tratamento. Diz que é consenso na comunidade médica que o tratamento deve ser iniciado o mais cedo e rápido possível, posto que isso influencia diretamente no alcance de resultados satisfatórios. Reproduz o teor de cartilha fornecida pela Sociedade de Pediatria de São Paulo. Ressalta que o nível de urgência é tamanho que o monitoramento é contínuo e a dose diária jamais pode ser inferior à recomendada, sob pena de impor risco aos resultados. Assevera que os genitores não têm condições financeiras para arcar com o custo do medicamento na dosagem e periodicidade prescritas, pois acumulam despesas e empréstimos, bem como que o custeio particular do medicamento nos últimos meses reflete significativo sacrifício financeiro. Declara que o genitor está desempregado. Transcreve jurisprudências a favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o fornecimento imediato do medicamento em conformidade com as recomendações atuais e vindouras, pois as dosagens podem variar com o tempo, sob pena de multa. Pede a reforma da decisão para determinar o fornecimento do medicamento nos termos da antecipação dos efeitos da tutela recursal enquanto durar a instrução processual. Preparo não recolhido, haja vista a gratuidade deferida na origem (ID origem 176254848). A antecipação de tutela foi deferida nos termos da decisão de ID 52874806. Agravo interno interposto (ID 53727936). Indeferido o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno (ID 54628493). Contrarrazões ao agravo de instrumento conforme ID 53734355 e contrarrazões ao agravo interno nos termos do ID 54288938. Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, bem como pelo desprovimento do agravo interno (ID 56624238). É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, observei que em 10/4/2024 foi proferida sentença nos autos de origem julgando improcedentes os pedidos do autor. Por conseguinte, houve julgamento do mérito na forma do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil (ID origem 192812766). Nessa linha, quando ocorre a prolação de sentença no processo de origem, um dos critérios para solucionar o impasse relativo ao esvaziamento do conteúdo do recurso de agravo de instrumento, de acordo com o col. Superior Tribunal de Justiça – STJ, é o da “[...] cognição, segundo o qual o conhecimento exauriente da sentença absorve a cognição sumária da interlocutória, havendo perda de objeto do agravo [...]” (EAREsp n. 488188/SP). Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) (Grifou-se). AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Grifou-se). Diante desse panorama, forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto e, consequentemente, do interesse recursal vinculado ao agravo de instrumento e também ao agravo interno. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO o Agravo de Instrumento por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Agravo Interno prejudicado. Junte-se cópia da sentença. Intimem-se. Dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 16 de maio de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator